Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722888-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUÍS OTACÍLIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO AUTOR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR SUSCITADA PELO AUTOR ACOLHIDA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DESCABIDA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se o autor, na petição inicial, formula pedido de revisão do benefício considerando as horas extras e reflexos deferidos na reclamação trabalhista, bem como de preservação do salário de participação, e o Juízo de origem queda-se silente quanto aos pleitos, a despeito da oposição de embargos de declaração, evidencia-se vício de negativa de prestação da tutela jurisdicional ante a prolação de sentença citra petita e desorientada dos parâmetros fixados pelos arts. 141 e 490 do CPC. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo autor, acolhida, com aplicação do art. 1.013, § 3o, III, do CPC para se proceder ao julgamento dos pedidos. 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de legitimidade passiva ad causam, suscitada pelo autor, acolhida. 3. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 4. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 5. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. 6. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário – BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, tampouco no que toca ao pleito subsidiário de indenização por danos materiais, visto que a fonte de custeio não é formada por contribuições e, portanto, não se evidencia o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 7. O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. 8. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 9. Na esteira do entendimento da e. 2a Turma Cível, houve resistência lícita da ré Previ em promover a revisão do benefício previdenciário do autor e, por conseguinte, em atenção ao princípio da causalidade, exsurge necessária afastar a sua condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais. 10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.312.736 – Tema 955): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018).(g.n.). Nesse aspecto, oportuno, ainda, transcrever trecho do voto do referido paradigma que corrobora a decisão acima. Senão, vejamos: (...) Em um primeiro momento, parece suficiente, para corrigir o problema da falta de fonte de custeio, a solução proposta pela Terceira Turma deste Tribunal no julgamento do REsp n. 1.525.732/RS – no sentido de reconhecer a procedência do pedido formulado, naquele caso concreto, pelo participante para condenar a entidade ré a reajustar o benefício, mediante a extemporânea contribuição correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos no momento oportuno.Entretanto, tal providência, com as mais respeitosas vênias, não se concilia com a expressa exigência legal do prévio custeio (art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001), resultando processo excessivamente oneroso para o fundo e para a coletividade dos participantes.Com efeito, seria necessária a efetiva recomposição atuarial do plano, para possibilitar a inclusão dessas verbas no benefício, com a indispensável formação da reserva matemática (reserva de benefícios a conceder), exigida pela lei. (página 24). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014